Tribunal: TJMT
Processo: 1035819-29.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035819-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Professor]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1035819-29.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Osineia Albina Brunelli

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta: 145

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANULABILIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ALEGADA PELA RECORRIDA - REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEMONSTRADO – DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Estado demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o requerido a “manter
a reclamante como Professora da Área de Matemática, Classe D, Nível 08, sem prejuízo de progressões futuras”.

2.

O recorrente sustenta que a autora não comprovou o fa
to constitutivo
de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.

3.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedes os pedidos iniciais.

4.

Parecer do Ministério Público no ID 152578696, informando que não se manifestará quanto ao mérito nestes autos.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

Extrai-se dos autos que a autora propôs a presente demanda objetivando o reconhecimento da decadência administrativa para revisão do ato de progressão de classe do ano de 2003 com habilitação em licenciatura plena em matemática, bem como a fim de que seja declarada a legalidade do ato administrativo de promoção funcional realizado no ano de 2003, a fim de assegurar o direito de ministrar aulas na área de matemática nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, seja anulado o ato administrativo que atribuiu aulas nos anos iniciais do ensino fundamental, seja condenado o requerido a publicar na imprensa oficial IOMAT com data retroativa ao ano de 2003 o ato de promoção/reenquadramento funcional, conferindo direito de atribuição de aulas na área de matemática e, por fim, seja condenado a manter em sua posição atual na carreira, professora da área de matemática, na “classe” D, nível 8, sem prejuízo de progressões futuras.

7.

Insurgência apenas da parte demandada, que postula a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

8.

A sentença objetada foi clara em reconhecer o direito da autora de ser mantida como professora da área da matemática, na classe D, nível 8.

9.

Quanto a esse ponto
, o Recorrente não trouxe em suas razões recursais qualquer fundamento a contrapor a
decisum
, demonstrando que as autora/recorrida não se enquadrava na Classe D, nível 8, consoante
inciso IV do §1º do art. 4° da Lei Estadual

nº 50/98,

ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC)
.

10.

A autora logrou êxito em provar as condições de tempo e de titulação necessários previstos no art.s 4º e 42 da
Lei Estadual nº 50/98
, pois fora nomeada como professora em 1999 e realizou graduação e mestrado na área específica de matemática, conforme documentos anexados nos autos.

11.

Dessa maneira,
a reclamante faz jus ao seu enquadramento na
Classe D, nível 8.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023